Tribunal: TJMT
Processo: 1020100-57.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020100-57.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA - CPF: 045.583.661-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

“1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos motivos que ensejaram o deferimento parcial do pedido autoral; (...) Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido. (TJ-AM - AC: 07454223420218040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 03/11/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível,
interposto
pelo
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Capital /MT que, nos
autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial Contra Devedor Solvente
No 1020100-57.2017.8.11.0041
, proposta em desfavor de
MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA
, extinguiu o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito é consiste em execução de título extrajudicial, buscando pagamento de valores de título firmado com o banco. Pontua que mesmo citada a parte Executada não realizou o pagamento do valor devido.

Sustenta a inocorrência de prescrição por se tratar de relação jurídica continuativa, cujas prestações se protraem no tempo, “ainda que, por força de disposição contratual opere-se o vencimento antecipado do contrato, não é possível que o prazo prescricional relativo à todas as prestações também seja antecipado”. Argumenta que o prazo prescricional deve ser feita a partir da última parcela do contrato, com vencimento para 11/02/2018.

Consigna que “prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por contrato de financiamento, como é o caso dos autos, é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida,” “sendo que prazo prescricional quinquenal estará consumado apenas em 12/02/2023”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para “anular a r. sentença, tendo em vista a não transcurso do prazo prescricional, prosseguindo-se a ação de execução para a satisfação do crédito ao exequente”.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, ao argumento de incorrência prescrição, vez que não transcorrido o lapso temporal iniciado na data da última prestação do financiamento firmado entre as partes.

A ação foi proposta pelo Apelante, pleiteando a cobrança de valores referentes à títulos de crédito.

O feito foi extinto pela MMa. Juíza
a quo,
nos termos do art. 487, II, NCPC, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“(...) Denota-se que desde o ajuizamento da ação a parte
credora não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia
. Salienta-se que não poderá ser aplicada a súmula no 106 do STJ, visto que não houve configuração de demora do judiciário.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, a parte autora queda-se inerte, de forma contínua e reiterada, por lapso de tempo suficiente para o esvaziamento de sua pretensão. É dizer, a prescrição intercorrente é verificada em casos de negligência e omissão da parte autora, quanto à prática de atos que lhe incumbem. (...)

Posto isso, e considerando o que mais consta dos autos, JULGO com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução, o que faço com fundamento no que dispõe o artigo 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do Novo Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTA a ação executiva de ofício, por sentença, a fim de que passe a produzir os seus efeitos (fulcro no artigo 925, do NCPC), diante da ocorrência da prescrição intercorrente. (...) (ID. 171165676).

Denota-se que a prescrição reconhecida pela sentença é a intercorrente, destacando o transcurso de 6 anos desde a propositura do feito, sem que a credora tomasse as medidas possíveis para a concretização da citação e que não foi efetivado por sua desídia.

Enquanto a Apelante defende que, contado da última prestação do contrato,
prazo prescricional quinquenal estará consumado apenas em 12/02/2023, deixando de enfrentar as razões de decidir da sentença, que concluiu pela ocorrência de “desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do seu direito, já que até a presente data, sequer ocorreu a citação válida das partes executadas, ato que nem mesmo se deu após o prazo prescricional da pretensão.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO QUE NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE REGULARIDADE FORMAL.
1. Em análise aos autos, verifica-se que a apelação não rebate os fundamentos da sentença, estando as razões do recurso dissociadas dos motivos que ensejaram o deferimento parcial do pedido autoral; 2. In casu, o apelante em suas razões de apelação abordou assunto que não fora objeto da lide e, por conseguinte, nem do édito sentencial, violando assim o princípio da dialeticidade; 3. Observou-se afronta aos dispositivos legais, em especial, ao art. 1.010, II do CPC. 4. Diante disso, é forçoso concluir que o presente recurso deixou de cumprir com o pressuposto de regularidade formal exigida pelo dispositivo em comento, ensejando, portanto, seu não conhecimento. 5. Recurso não conhecido. (TJ-AM - AC: 07454223420218040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 03/11/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 03/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MANTIDA. EXEQUENTE QUE PERMANECEU INERTE POR MAIS DE DEZ ANOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito. (N.U 0000036-53.1997.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. Sentença que julgou extinta a execução fiscal, em razão da ocorrência de prescrição intercorrente. Razões de apelo que impugnam fato inexistente nos autos. Manifesta inadmissibilidade. 1. Ausência de dialeticidade das razões do apelo com os fundamentos da sentença que desnuda a inexistência do requisito extrínseco de admissibilidade recursal, regularidade formal, que leva ao não conhecimento do recurso. 2. Recurso do qual não se conhece. (TJ-RJ - APL: 00803450720088190021, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 16/09/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS E TAXAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO TEOR DA DECISÃO SINGULAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFÍCA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.016, II, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR - APL: 00087797220128160075 Cornélio Procópio 0008779-72.2012.8.16.0075 (Decisão monocrática), Relator: Elizabeth de Fatima Nogueira Calmon de Passos, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2023)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, em razão de ser manifestamente inadmissível o recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023